Tribunal: TJPA
Processo: 0815762-90.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2022-12-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0815762-90.2022.8.14.0000

PACIENTE: RIAN BRUNO PINHEIRO MIRANDA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DA COMARCA DE IGARAPÉ-MIRI

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO
COM PEDIDO DE LIMINAR. PRISÃO PREVENTIVA. ARTIGO 157, §2º, II, V, E VII C/C ART. 159, § 1º E § 2º C/C ART. 70 DO CPB.

NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS EM RAZÃO DA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO.
INOCORRÊNCIA.
APÓS TER SIDO IDENTIFICADO PELA VÍTIMA COMO SENDO UM DOS AUTORES DO CRIME, O PACIENTE FOI ABORDADO PELA EQUIPE POLICIAL EM VIA PÚBLICA, OCASIÃO EM QUE CONFESSOU A PARTICIPAÇÃO NO CRIME DE ROUBO MAJORADO OCORRIDO NO DIA ANTERIOR, BEM COMO APONTOU SEUS COMPARSAS E A LOCALIZAÇÃO DOS BENS SUBTRAÍDOS, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO, MUITO MENOS EM PROVAS ENVENENADAS.

NÃO CUMPRIMENTO DO PRAZO PARA COMUNICAÇÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE AO JUIZ E NÃO REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA.
MERA IRREGULARIDADE.
O ATRASO SE DEU EM DECORRÊNCIA DE FALHA NO SISTEMA PJE,
ASSIM COMO A AUSÊNCIA DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA NÃO ENSEJA A NULIDADE DA PRISÃO CAUTELAR, SE OBSERVADOS OS DIREITOS E GARANTIAS PREVISTOS NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E NO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. POR OUTRO LADO, CONVERTIDA A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA, RESTA SUPERADA A QUESTÃO.

CONVERSÃO, DE OFÍCIO, DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA.
INOCORRÊNCIA.
DEPREENDE-SE DOS AUTOS QUE A AUTORIDADE POLICIAL REPRESENTOU PELA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE. ADEMAIS, AINDA QUE A PRISÃO PREVENTIVA TIVESSE SIDO DECRETADA SEM QUE HOUVESSE REPRESENTAÇÃO PELA AUTORIDADE POLICIAL, A IRREGULARIDADE ESTARIA SANADA EM FACE DA EXTERIORIZAÇÃO MINISTERIAL, MESMO QUE POSTERIOR À DECISÃO OBJURGADA, POIS O PROMOTOR DE JUSTIÇA SE PRONUNCIOU PELA CIÊNCIA E LEGALIDADE DA MEDIDA EXTREMA.

AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E JUSTA CAUSA PARA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA
. INOCORRÊNCIA
. TANTO A DECISÃO QUE CONVERTEU A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA COMO A QUE A MANTEVE SE MOSTRAM DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS, ESTANDO BEM DELINEADOS O
FUMUS COMISSI DELICTI,
CONSUBSTANCIADO NA PROVA DA MATERIALIDADE E NA EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA, BEM COMO O
PERICULUM LIBERTATIS
, RESTANDO PRESENTES OS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP, SOBRETUDO A NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PACIENTE QUE, EM PARCERIA COM OUTROS 06 INDIVÍDUOS
, MEDIANTE USO DE ARMA BRANCA, MANTEVE AS VÍTIMAS DOMINADAS EM SUA RESIDÊNCIA POR CERCA DE TRÊS HORAS E MEIA, SOB VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA, ENQUANTO SUBTRAÍAM SEUS BENS E PERTENCES,
INCLUSIVE UMA MOTOCICLETA E UM AUTOMÓVEL, ALÉM DE TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS POR MEIO DE PIX.

CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS
.

IRRELEVÂNCIA
. PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA PRISÃO PREVENTIVA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 321 DO CPP. APLICAÇÃO DA SÚMULA 8 TJ/PA. PRECEDENTES.

SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES. NÃO ACOLHIMENTO
.
MOSTRA-SE INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO QUANDO O CONTEXTO FÁTICO INDICA QUE AS PROVIDÊNCIAS MENOS GRAVOSAS SERIAM INSUFICIENTES PARA ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA
.

ACÓRDÃO

Vistos etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e
denegação
da ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Egrégia Seção de Direito Penal, a realizar-se na Plataforma Virtual - PJE, no dia dezesseis de dezembro de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior.

Belém/PA, 16 de dezembro de 2022.

Desª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar
impetrado em favor de
RIAN BRUNO PINHEIRO MIRANDA,
apontando como autoridade coatora o
JUÍZO DA

VARA ÚNICA DA COMARCA DE IGARAPÉ-MIRI.

Alega o impetrante
, em síntese, que no dia 13/09/2022 o Paciente foi preso em flagrante pela suposta prática do crime de roubo majorado, realizado em uma residência localizada no Residencial Açaí Lar, ocasião em que os criminosos subtraíram alguns objetos das vítimas.

Aduz que no dia 15/09/2022, depois de homologado auto de prisão em flagrante e sem representação da autoridade policial, houve a conversão da prisão em preventiva, de ofício, sob o fundamento genérico da gravidade abstrata da garantia da ordem pública, ao total arrepio da jurisprudência dos Tribunais Superiores.

Pontua que a comunicação da prisão em flagrante não fora informada no prazo legal, sob justificativa de falha no sistema PJE, bem como ressalta que o paciente fora privado do direito à realização de audiência de custódia sem motivação idônea, o que enseja a ilegalidade da prisão.

Aponta a nulidade das provas obtidas em razão da ausência de autorização para o ingresso dos policiais na residência em que os autuados se encontravam.

Sustenta estarem ausentes os requisitos da segregação cautelar e ressalta ser o paciente detentor de pressupostos pessoais favoráveis.

Requer a concessão da liminar, bem como a concessão definitiva da ordem para que seja revogada a prisão preventiva do paciente e, subsidiariamente, sejam aplicadas medidas cautelares diversas da prisão.

Recebidos os autos neste Gabinete, ID 11676188,
indeferi
o pedido liminar, solicitei informações ao Juízo inquinado coator, bem como determinei o posterior encaminhamento dos autos à Procuradoria de Justiça.

Em ID 11682247, consta pedido de sustentação oral.

Em ID 11787469, constam as informações prestadas pela autoridade coatora.

Nesta
Superior Instância,
ID 11992816, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio do Dr. Claudio Bezerra de Melo, se manifestou pelo
conhecimento
e
denegação
da ordem.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

O foco da impetração reside na alegação de nulidade das provas obtidas em razão da ausência de autorização para o ingresso dos policiais na residência em que os autuados se encontravam, bem como de que a prisão não fora comunicada no prazo legal e, ainda assim, o Magistrado, sob fundamentação genérica, converteu a prisão em flagrante em preventiva, sem que houvesse audiência de custódia ou representação da autoridade policial, a qual alega ter sido juntada posteriormente aos autos.

Adianto desde logo que
conheço
e
denego a ordem impetrada,
uma vez que não vislumbro qualquer coação ilegal a ser reparada.

No que concerne à alegação de nulidade das provas obtidas em razão da ausência de autorização para o ingresso dos policiais na residência em que os autuados se encontravam, entendo não proceder, pois, ao contrário do que alega o impetrante, consta no Termo de Depoimento do Condutor (ID 11652968), que, após ter sido identificado pela vítima como sendo um dos autores do crime, o paciente foi abordado pela equipe policial em via pública, ocasião em que confessou a participação no crime de roubo majorado ocorrido no dia anterior, bem como apontou seus comparsas e a localização dos bens subtraídos, não havendo que se falar em violação de domicilio, muito menos em provas envenenadas.

No mesmo sentido, é o entendimento de nossa E. Corte, vejamos:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR Nº 0808163-03.2022.8.14.0000

IMPETRANTE: FERNANDO HENRIQUE DA SILVA GEYER.

PACIENTE: IGOR MATHEUS IZAIAS SILVA.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARABÁ.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA:
HABEAS CORPUS. CRIMES PREVISTOS NOS ARTIGO 157, § 2º, INCISO II, DO CPB E ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/2006. ILEGALIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE, VISTO QUE HOUVE INVASÃO ILEGÍTIMA NA RESIDÊNCIA DO PACIENTE. DESCABIMENTO. RELATA O BOLETIM DE OCORRÊNCIA E OS TERMOS DE DEPOIMENTO QUE A DROGA FOI APREENDIDA EM VIA PÚBLICA.
FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU E DA QUE MANTÉM A PRISÃO PREVENTIVA, ASSIM COMO AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA EXTREMA. IMPROCEDÊNCIA. CUSTÓDIA DECRETADA E MANTIDA EM RAZÃO DOS INDÍCIOS DE AUTORIA E PELO MODUS OPERANDI PERPETRADO O QUE JUSTIFICA SUA NECESSIDADE, DIANTE DA GRAVIDADE EM CONCRETO DOS CRIMES, IMPOSSIBILITANDO SUA SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ARTIGO 319 DO CPP. QUALIDADES PESSOAIS. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 08 DO TJPA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. A alegação de que a prisão em flagran (10531022, 10531022, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2022-08-02, Publicado em 2022-08-05) (GRIFEI).

Da mesma forma, tenho que não merece ser acolhida a tese de ilegalidade da prisão preventiva em razão do não cumprimento do prazo de 24 horas para comunicação da prisão em flagrante ao Juiz e da não realização da audiência de custódia, posto que o atraso se deu em decorrência de falha no Sistema PJE,
assim como a ausência da audiência de custódia não enseja a nulidade da prisão cautelar, se observados os direitos e garantias previstos na Constituição Federal e no Código de Processo Penal. Por outro lado, convertida a prisão em flagrante em preventiva, resta superada a questão.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA.
NÃO REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. PRISÃO PREVENTIVA ASSENTADA EM NOVO TÍTULO.
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS ANTE A PANDEMIA DE COVID-19. RECOMENDAÇAO Nº 62/CNJ. PREPONDERANTES OS FUNDAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA PRISÃO. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I – (...).
V - De acordo com a jurisprudência desta Corte, decretada a prisão preventiva, resta superada a questão atinente a não realização da audiência de custódia, evidenciando a enunciação de novo título em que se assenta a prisão do agente.
VI - É assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes. Agravo Regimental desprovido. (AgRg no RHC n. 164.084/RS, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022.) (GRIFEI).

HABEAS CORPUS. CRIMES DE POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO RASPADA, POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO, POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO, TRÁFICO DE DROGAS E DE FALSA IDENTIDADE – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO OCORRÊNCIA.
NÃO REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. NULIDADES AFASTADAS.
FUMUS COMISSI DELICTI
E
PERICULUM IN LIBERTATIS
DEMONSTRADOS. SEGREGAÇÃO CAUTELAR MANTIDA. 1 e 2. (...). 3. A não realização da audiência de custódia não enseja a invalidação automática do decreto prisional, conquanto sejam atendidas as demais garantias previstas na Constituição Federal e no Código de Processo Penal. Precedentes STJ. 4; 5 e 6. (...). ORDEM DENEGADA. (
STJ – RHC: 155236 RS 2021/0324561-8, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Publicação: DJ 02/02/2022) (GRIFEI).

Observo, ainda, que não prospera o argumento de que a prisão em flagrante fora convertida em preventiva, de ofício, pelo Magistrado, pois, conforme se observa da numeração sequencial dos Ofícios encaminhados pela autoridade policial ao Juízo, todos expedidos no mesmo dia, os Ofícios de números 559/2022-DPCIG, 560/2022-DPCIG e 561/2022-DPCIG, tinham como finalidade informar a realização da prisão em flagrante do paciente e seus comparsas, ao passo que o Ofício nº 562/2022-DPCIG, foi expedido com a finalidade de representação pela prisão preventiva em desfavor dos acusados, não havendo que se falar em ilegalidade da Decisão.

Ademais, ainda que a prisão preventiva tivesse sido decretada sem que houvesse representação pela autoridade policial, a irregularidade estaria sanada em face da exteriorização ministerial, mesmo que posterior à Decisão objurgada, pois, conforme depreende-se da manifestação extraída dos autos do processo nº 0801221-83.2022.8.14.0022, o Promotor de Justiça se pronunciou pela ciência e legalidade da medida extrema, ao assim expor:

“(...) Em análise dos autos, remanesce intacto o quadro fático que ensejou a decretação da prisão do denunciado, estando revelada a necessidade da segregação com o fim de evitar a ocorrência de novos delitos, ou seja, remanesce a necessidade de preservação da ordem pública. (...)”.

Nesse sentido, é o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PARCIAL CONHECIMENTO. EXCESSO DE PRAZO. INOVAÇÃO RECURSAL. HABEAS CORPUS. CRIME MILITAR. CONCUSSÃO. POLICIAL MILITAR.
PRISÃO PREVENTIVA. DECRETAÇÃO DE OFÍCIO. POSTERIOR DECISÃO COM MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. IRREGULARIDADE SANADA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
MODUS OPERANDI. GRAVIDADE CONCRETA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES. INADEQUAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A defesa se insurge contra a decisão monocrática desta relatoria que não conheceu do habeas corpus mas, analisando o mérito de ofício, afastou a existência de constrangimento ilegal. 2. Parcial conhecimento. Excesso de prazo na prisão. Inovação recursal. Matéria não enfrentada na decisão agravada. 3
. Prisão preventiva. Manifestação posterior do Ministério Público. Irregularidade sanada. Embora a prisão em flagrante do paciente tenha sido convertida em preventiva sem o requerimento do Parquet, houve posterior manifestação do órgão acusatório acerca da necessidade de manutenção da prisão preventiva, e novas decisões foram proferidas, o que convalida o procedimento. Nesse momento, o requerimento da acusação está formalizado e a prisão cautelar legitimada; o ato atingiu o seu fim, respeitando-se o sistema acusatório então vigente. 4. Acerca da regra inserta no artigo 310 e os demais dispositivos do Código de Processo Penal, a jurisprudência desta Corte está no sentido de que "não obstante a ausência de manifestação do órgão ministerial antes da conversão da prisão em flagrante em preventiva, é dada a oportunidade de manifestação posterior, por meio de requerimento ou emissão de parecer, o que afasta a ilegalidade da conversão da prisão de ofício" (AgRg no RHC 144.647/BA, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 17/8/2021, DJe 25/8/2021).
5. (...). 9. Agravo regimental parcialmente conhecido e não provido. (AgRg no HC n. 740.516/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022.) (GRIFEI).

No que pertine à inexistência de fundamentação idônea à imposição da clausura cautelar, colhe-se que o decreto preventivo, datado de 15/09/2022, bem enfatiza a necessidade de acautelamento social do paciente, evidenciando a presença dos requisitos do art. 312 do CPP e, por imperioso, transcrevo trecho da Decisão (ID 11652990):

“...
No caso em apreço, o depoimento do condutor, da testemunha, e das vítimas, bem como as circunstâncias em que os flagranteados foram presos, evidenciam a prática do delito que está lhe sendo imputado, estando presente, portanto, o requisito do fumus commissi delicti (prova da materialidade e indícios da autoria).

No tocante ao requisito do periculum libertatis, resta cogente a necessidade de manter a garantia da ordem pública, uma vez que o crime praticado é de natureza grave, trazendo temor e insegurança a comunidade local, delito que tem ocorrido de forma desenfreada na cidade, fazendo que os cidadãos de Igarapé-Miri vivam refém do medo e da criminalidade, pelo que se faz imprescindível a retirada dos autuados do convívio social, a fim de não só prevenir a prática de crimes por eles, como também acautelar o meio social e a própria credibilidade da Justiça. Ressalte-se que o modus operandi do crime evidencia a periculosidade dos flagranteados, na medida que a ação criminosa foi supostamente praticada pelos três autuados, sob o comando de indivíduo identificado como IZALAN, com a ajuda do nacional MARLISON, e outros quatro indivíduos não identificados (concursos de agentes), mediante uso de arma branca, mantendo as vítimas dominadas em sua residência por cerca de três horas e meia, sob violência e grave ameaça, enquanto subtraíam seus bens e pertences, o que demonstra intimidade dos flagranteados com a criminalidade.

Assim, restando clara a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria (fumus comissi delict), bem como o periculum libertatis, mostrando-se ainda que outras medidas diversas da prisão sejam insuficientes e inadequadas para inibir a prática de delitos pelo flagranteado, resta demonstrada a necessidade da manutenção de sua prisão preventiva. Isto posto, com fulcro nos artigos 310, II, 311, 312, e, 313, I, todos do CPP, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA de RIAN BRUNO PINHEIRO MIRANDA, ELIAS SILVA MENDES e DANIELSON DAS CHAGAS RODRIGUES, nos termos na fundamentação supra
. (...)”.
(GRIFEI)

Em 04/11/2022, foi mantida a custódia do paciente, ratificando-se os termos da fundamentação supracitada.

Portanto, entendo que a Decisão se encontra devidamente fundamentada, tendo o juízo observado o que dispõe o art. 93, IX, da CF/1988,
in verbis
:

ART. 93. LEI COMPLEMENTAR, DE INICIATIVA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DISPORÁ SOBRE O ESTATUTO DA MAGISTRATURA, OBSERVADOS OS SEGUINTES PRINCÍPIOS:

IX - TODOS OS JULGAMENTOS DOS ÓRGÃOS DO PODER JUDICIÁRIO SERÃO PÚBLICOS, E FUNDAMENTADAS TODAS AS DECISÕES, SOB PENA DE NULIDADE, PODENDO A LEI LIMITAR A PRESENÇA, EM DETERMINADOS ATOS, ÀS PRÓPRIAS PARTES E A SEUS ADVOGADOS, OU SOMENTE A ESTES, EM CASOS NOS QUAIS A PRESERVAÇÃO DO DIREITO À INTIMIDADE DO INTERESSADO NO SIGILO NÃO PREJUDIQUE O INTERESSE PÚBLICO À INFORMAÇÃO;

Assim, inexiste constrangimento ilegal quando a manutenção da prisão está devidamente fundamentada em circunstâncias do art. 312 do CPP, o qual dispõe:

ART. 312. A PRISÃO PREVENTIVA PODERÁ SER DECRETADA COMO GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, DA ORDEM ECONÔMICA, POR CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL, OU PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL, QUANDO HOUVER PROVA DA EXISTÊNCIA DO CRIME E INDÍCIO SUFICIENTE DE AUTORIA.

Nestes termos, destaco jurisprudência acerca do tema:

PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO MAJORADO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MOTIVAÇÃO CONCRETA DECLINADA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A prisão preventiva está suficientemente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta delituosa, já que se trata de roubo praticado contra motorista de táxi, com emprego de arma de fogo, que foi apontada para a cabeça da vítima, e de uma garrafa com o gargalo quebrado, a qual restou utilizado para agredir o ofendido, causando-lhe ferimento no pescoço.
2. O fato de recorrente possuir condições pessoais favoráveis, por si só, não impede a decretação de sua prisão preventiva. 3. Segundo a nova redação do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, trazida pela Lei n. 13.964/2019, deve ser realizada reavaliação periódica dos fundamentos que indicaram a necessidade da custódia cautelar a cada 90 dias. "Contudo, não se trata de termo peremptório, isto é, eventual atraso na execução deste ato não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade" ( AgRg no HC n. 580.323/RS, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 15/6/2020). 4. Conforme reconhecido na hipótese de manutenção da custódia preventiva pela sentença, não se exige nova motivação, bastando que o julgador, quando permanecer inalterado o contexto fático dos autos, reafirme a presença de fundamento para a mantença da cautelar, como no caso, no qual, nas decisões de reavaliação, foi reconhecida a necessidade de resguardar a ordem pública, sem que se possa vislumbrar qualquer arbitrariedade nessa conclusão. 5. Recurso ordinário desprovido. (STJ - RHC: 132815 SP 2020/0208982-1, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 15/09/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/09/2020) (GRIFEI).

No presente caso, ao converter a prisão em flagrante em preventiva e ao manter a segregação cautelar do paciente, o Douto Magistrado fundamentou sua decisão, vez que se encontram bem delineados o
fumus comissi delicti,
consubstanciado na prova da materialidade e na existência de indícios de autoria, bem como o
periculum libertatis
, havendo necessidade de garantia da ordem pública, uma vez que o crime praticado é de natureza grave, assim como restou evidenciada a periculosidade dos acusados através do
modus operandi
do crime, haja vista que a ação foi supostamente praticada pelos três autuados e outros quatro indivíduos não identificados, mediante uso de arma branca, os quais mantiveram as vítimas dominadas em sua residência por cerca de três horas e meia, sob violência e grave ameaça, enquanto subtraíam seus bens e pertences, inclusive uma motocicleta e um automóvel, além de transferências bancarias por meio de pix, restando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

Assim, não vislumbro qualquer coação ilegal a ser reparada, pois, e
mbora a nova ordem constitucional apresente a

liberdade como regra, somente excepcionando aludido

entendimento em casos estritamente forçosos, há de se

ressaltar que a segregação cautelar não conflita com a

presunção de inocência quando devidamente fundamentada

pelo julgador a sua necessidade, como é o caso dos autos.

Quanto ao argumento de que o paciente preenche requisitos favoráveis à concessão da ordem, por reunir condições pessoais favoráveis, como conclusão do ensino médio e primariedade, entendo que tais pressupostos não têm o condão de, por si, garantir a liberdade provisória, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção custódia cautelar. É certo, inclusive, que a prisão como forma de assegurar a segurança da ação penal, não afronta, por si só, o princípio do estado de inocência. Nesse sentido,
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

(...). CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.

IRRELEVÂNCIA.

1. (...). 5. As condições pessoais favoráveis do acusado não têm o condão de, por si sós, inviabilizar a decretação da custódia preventiva, se existem outros elementos nos autos que respaldam a medida constritiva. 6. Habeas corpus não conhecido.

(
HABEAS CORPUS
Nº 314.893, MIN. GURGEL DE FARIA, PUBLICAÇÃO: 04/06/2015).

No mesmo sentido, entendimento
dessa Egrégia Corte de Justiça:

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. (...). PREDICATIVOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVANTE. (SÚMULA Nº08 DO TJPA). ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.
1. (...). 4. Eventuais condições pessoais de cunho subjetivo, por si sós, não têm o condão de conferir ao coacto o direito de responder em liberdade (Súmula nº 08/TJPA). 5.Ordem denegada, por unanimidade.

(TJ/PA, Acórdão Nº 168.638, Des. Rel. Milton Nobre, Publicação: 06/12/16).

Ademais, este
Egrégio Tribunal de Justiça,
publicou em 16 de outubro de 2012, a
Súmula Nº 8,
contendo o seguinte teor:

As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.

Por fim, não há que se falar em aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, tendo em vista que a segregação se fez necessária do presente caso, como já fundamentado alhures. Nesse sentido, é a jurisprudência Pátria, vejamos:

HABEAS CORPUS - CRIME DO ARTIGO 157, PARÁGRAFO 2º, I E II C/C ARTIGO 14, II E ARTIGO 288 PARÁGRAFO ÚNICO DO CPB - EXCESSO DE PRAZO - IMPOSSIBILIDADE ANTE À APRESENTAÇÃO DA DENÚNCIA - DESNECESSIDADE DA CUSTÓDIA - AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA E DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PRISIONAL - IMPROCEDÊNCIA - QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS - INSUFICIÊNCIA - INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 08 DO TJPA -
INVIÁVEL A SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS - DESCABIMENTO EM RAZÃO DA PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA
- ORDEM DENEGADA - DECISÃO UNÂNIME. (...) 3. As qualidades pessoais são irrelevantes para garantir ao paciente o direito de aguardar o julgamento em liberdade. Súmula nº 08 do TJPA; 4.
Mostra-se descabida a pretensão de substituição da custódia preventiva por outras medidas cautelares, tendo em vista que a prisão se faz imprescindível para a garantia da ordem pública
; 5. Ordem denegada. Decisão unânime. (488165, Não Informado, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 13/03/2018, Publicado em 20/03/2018). (GRIFEI)

Ante o exposto,
conheço
do
habeas corpus
e
denego a ordem,
em virtude da inexistência de constrangimento ilegal por haver justa causa para a segregação cautelar do paciente.

É como voto.

Belém/PA, 16 de dezembro de 2022.

Desª
.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 19/12/2022